Tribunal: CARF
Processo: 13971.904633/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904633/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904633/2013-86
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/08, complementando-o ao final.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
068621201,
emitido
eletronicamente em 04/12/2013, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
25273.00054.200709.1.3.02-6008.
(...)

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 45.664,79.
Valor na DIPJ: R$ 45.665,78. No despacho, não foi reconhecido o direito
creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 13 de dezembro de 2013 (e-fls.
137), a contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 2 a 4) em 10 de janeiro de 2014 (e-fls. 2), expondo, em síntese, o seguinte:
I – Os Fatos
1) Informa que a empresa Senior Sistemas Corporativos Ltda., inscrita no CNPJ
sob no 81.296.014/0001-
04, atualmente baixada por ter sido incorporada pela Manifestante em
04/02/2011, na condição de detentora de Saldo Negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2008 (ano-calendário de 2007) no valor de R$ 45.664,79, procedeu à
compensação, com este saldo, de valores devidos a título de tributos administrados
pela RFB de períodos seguintes, mediante apresentação de PER/DCOMP. Cita alguns
PER/DCOMP gerados, os quais não foram homologados;
2) Afirma que, ao analisar o PER/DCOMP no 25273.00054.200709.1.3.02-
6008, a RFB expediu o Despacho Decisório de no 068621201, em 04/12/2013, não
homologando as compensações efetuadas.
Foi resultado deste Despacho Decisório o débito no valor principal de R$
53.962,15; multa de R$ 10.792,41; e juros de R$ 21.582,89. O motivo da não
homologação das compensações por parte da RFB refere-se às parcelas não
confirmadas do IRRF que foi utilizado pela manifestante para compor o referido Saldo
Negativo de IRPJ;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

II – O Direito
3) De acordo com a manifestante:
(...)
Durante o ano calendário de 2007, as fontes pagadoras reteram (sic:
retiveram) o valor de R$ 252.599,36 em relação aos serviços prestados pela
Manifestante, conforme pode ser observado na "Relação de Notas Fiscais de
Prestação de Serviços", parte integrante desta peça de defesa. Nesta relação estão
elencados todos os números das notas fiscais de prestação de serviços nas quais
houve retenção, seus respectivos valores e datas e estão indicadas também as fontes
pagadoras que efetuaram a retenção.
Além deste valor, houve ainda a retenção de R$ 24.834,75 efetuada pela fonte
pagadora Banco ABN AMRO REAL S/A, CNPJ no 33.066.408/0001-15, totalizando o
valor de R$ 277.434,11 devidamente informado na DIPJ.
O valor de IRRF não confirmado pela RFB é oriundo de falta de informação
dos valores respectivos nas DIRF's das fontes pagadoras.
Ao ser impedida de utilizar os valores que foram retidos pelas fontes
pagadoras, a empresa estaria sendo duplamente onerada, uma vez quando recebeu o
faturamento líquido do IRRF e outra vez pela proibição do uso do valor retido para
dedução do IRPJ a pagar e constituição do saldo negativo do imposto.
(...)
III – A Conclusão
4) Requer a manifestante:
(...)
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento de ofício do débito originado do PER/DCOMP de n°
25273.00054.200709.1.3.02-6008, espera e requer a manifestante seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se, consequentemente, o débito lançado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-107.715, de 12 de junho de 2020 (e-fls. 150).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 169), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que ”Na análise do crédito, a fiscalização limitou-se a elencar os CNPJ cujas
parcelas de IRPJ retida na fonte supostamente não poderiam ter sido confirmadas pelo fisco, que
então não homologou as compensações efetuadas” e que “No entanto, todas as retenções
informadas foram efetivamente realizadas, não havendo qualquer fundamentação por parte do
fisco que comprove a inexistência do crédito.”
Salienta que “... as retenções foram realizadas no ano-calendário de 2007, mais de
10 anos atrás, a Recorrente ainda segue diligenciando na obtenção das notas fiscais e
comprovantes cujas parcelas não foram comprovadas pela fiscalização.”
Sustenta que a “...CSRF do Carf confirmou o entendimento de que a
comprovação do saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio
de prova, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção.”
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

Afirma que o processo administrativo fiscal “...permite que quaisquer outros
documentos constituam evidências suficientes para demonstrar as retenções” e que “...na
hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo
decorrente de retenções poderá ser utilizado em compensações, pois é possível comprovar as
retenções na fonte com documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.”
Aduz que “Por essa razão, é essa cognição que permite ao Fisco realizar nova
apuração do saldo negativo com base nos comprovantes de pagamentos que serão apresentadas
pela Recorrente após a liberação da agência bancária... .”
Ao final requer:
1) o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito compensado e
homologado integralmente o PER/DCOMP em questão;
2) a juntada posterior dos comprovantes de pagamentos requerido a agência
bancária assim que estes forem disponibilizados para a Recorrente, ou de quaisquer documentos
que façam necessários.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do requerimento do Recorrente
O Recorrente requer prazo para juntada posterior dos comprovantes de
pagamentos requerido junto a agência bancária e para produção de prova documental.
Quanto ao pleito, os §§ 4e e 5e do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, introduzido
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997, condicionou a aceitação de prova documental, após a
impugnação, aos casos de força maior, fato ou direito superveniente e, ainda, para contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesta hipótese, a juntada de documentos
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
fundamentadamente, a ocorrência de uma dessas condições.
No caso em tela, encontra-se precluso tal direito, conforme o contido nos
parágrafos 4o e 5e do referido dispositivo:
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contra por fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Em vista disso, o requerimento deve ser rejeitado, até porque, até este momento
processual, não foram juntados aos autos quaisquer extratos bancários ou novos documentos pelo
Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta que a comprovação do saldo
negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na
hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção, afirmando que segue
diligenciando na obtenção das notas fiscais e comprovantes cujas parcelas não foram
comprovadas pela fiscalização.
Como dito anteriormente, o pleito do interessado foi julgado improcedente pelo
acórdão recorrido, o qual restou fundamentado da seguinte forma (destaques deste relator):
(...)
A contestadora traz aos autos, para fins de comprovação do direito creditório
que alega possuir, uma planilha contendo relação de notas fiscais de prestação de
serviços (e-fls. 5 a 62).
Verifico que a contestadora apresentou uma relação de notas fiscais de
prestação de serviços, visando ao deferimento das retenções nelas informadas. Em que
pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples apresentação de tal
documento não faz prova a favor do contribuinte. É mister que os fatos sejam
comprovados por documentos hábeis. Neste sentido, cita-se o § 1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
“A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Neste aspecto, convém esclarecer que não basta juntar documentos ao processo.
A prova é uma construção de linguagem a ser feita a partir dos documentos, ou seja,
deve a defesa se pronunciar acerca da documentação para desconstituir o elemento
probatório adotado pela autoridade fiscal. Por exemplo, para demonstrar a correção
das informações prestadas, deveria a defesa proceder à soma das notas fiscais emitidas
em favor de determinada fonte pagadora. A mera juntada ao processo de notas fiscais
ou de relação que faça menção a estas não corrobora a sua argumentação.
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o imposto
retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da Dirf e
fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do
Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Consultando os sistemas da RFB, apresento a situação atual das retenções a
serem confirmadas (e-fls. 143 a 149):
* Código de receita 3426
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 24.834,75
Total confirmado: R$ 24.834,75 (via Despacho Decisório)
Rendimentos tributáveis: R$ 124.014,09
* Código de receita 1708
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 252.599,36
Total confirmado: R$ 166.131,48 (confirmado via Despacho Decisório + voto)
Rendimentos tributáveis: R$ 11.900.140,82
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2008 AC
2007 original no 0001414321, recepcionada em 30/06/2008, apresenta as seguintes
receitas oferecidas à tributação:

Os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os rendimentos
tributáveis constantes de sua DIPJ 2008 AC 2007.
Parcelas de composição de crédito confirmadas (Despacho Decisório + voto):
a) Retenções na fonte: R$ 190.966,23
b) Pagamentos: R$ 353.090,61
c) Total confirmado: R$ 544.056,84
Quanto às informações prestadas na DIPJ, em princípio, estas refletem a
escrituração contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de
cálculo e os valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito
creditório deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados
(solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a
análise aqui efetuada tem por base a verificação da situação atual de cada uma das
fontes pagadoras declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
limitada, se for o caso, ao somatório dos valores declarados via DIPJ.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

O Despacho Decisório deve, então, ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 45.664,79. Valor na DIPJ: R$ 45.664,78.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 628.632,70
IRPJ devido(a): R$ 582.967,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
Da leitura dos excertos supra, compreende-se que a improcedência do pleito
deveu-se a ausência de produção de prova da existência dos créditos de retenções de IRRF
vindicados na Manifestação de Inconformidade.
A este respeito, constata-se que, de fato, o então manifestante fez unicamente a
juntada de uma relação de notas fiscais de sua própria emissão, em substituição ao Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, porém, desacompanhada de qualquer
documento extraído de sua escrituração contábil/fiscal capaz de lhe conferir suporte.
Portanto, andou bem o acórdão recorrido ao julgar a improcedência do pleito, eis
que, de fato, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação declarada pelo
contribuinte que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos não
comprovados quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade.
Tampouco no Recurso Voluntário o Recorrente forneceu cópia de livros fiscais e
contábeis para alicerçar suas alegações; simplesmente solicitou prazo para produção de
elementos adicionais de prova, os quais, diga-se de passagem, não haviam sido juntados aos
autos até o momento da feitura deste Voto.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não pode o Recorrente, sob o manto do princípio da verdade material, tentar
transferir ao Fisco sua obrigação de comprovar o direito creditório alegado, eis que a necessidade

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904633/2013-86

de comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorre de
exigências legais.
Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo pelo qual adoto
seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 207
DF CARF MF
Original